Tribunal: TJSP
Processo: 0003516-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Absolvição por falta de prova da materialidade. Descabimento. Laudos provisório e definitivo idôneos e aptos a demonstrar o aspecto material do delito. Conjunto probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0003516-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é peticionário
EDENILSON ALVES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO, CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E
FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003516-67.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44993
REVISÃO CRIMINAL No 0003516-67.2019.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA - 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: EDENILSON ALVES BARBOSA
Revisão Criminal. Artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Absolvição
por
falta
de
prova
da
materialidade. Descabimento. Laudos provisório e
definitivo idôneos e aptos a demonstrar o aspecto
material do delito. Conjunto probatório robusto,
suficiente para embasar a condenação, nos moldes em
que proferida. Pena e regime prisional que não
comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto pelo
sentenciado
EDENILSON
ALVES
BARBOSA,
arrazoado
tecnicamente pelo Defensor Público, Dr. Paulo Arthur Araújo de
Lima Ramos, pretendendo a desconstituição da r. sentença da 1a
Vara Criminal da Comarca de Votuporanga (fls. 55/56 dos autos
originais), já transitada em julgado (fls. 65 dos autos originais),
que condenou o ora peticionário a 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, no regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006 .
Por meio das razões de fls. 12/17, postula o i. Defensor a
desconstituição do r. decisum, absolvendo-se o réu por falta de
prova da materialidade, ou, subsidiariamente, desclassificando-se
o crime para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 19/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003516-67.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional em homenagem à amplitude
de defesa para, contudo, indeferi-lo.
De fato, ficou seguramente comprovado que, no dia 20 de
julho de 2015, na hora e local indicados na denúncia, Edenilson
Alves Barbosa, vulgo “baiano”, guardava para fins de tráfico, 06
porções de “maconha” e uma pedra de “crack”, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização legal e regulamentar.
Interrogado em solo policial (fls. 07 do auto de prisão em
flagrante), o réu confessou a traficância. Em Juízo, negou a
acusação, alegando ser mero usuário e acrescentando que a droga
apreendida se destinava ao seu consumo (fls. 60).

A prova amealhada, contudo, não deixa dúvida quanto ao
tráfico exercido pelo ora revisionando.
De fato, não bastasse a confissão policial, o certo é que os
informes prestados pelo policial militar (fls. 60), acrescidos do auto
de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação (fls. 02, 11/12, 13/15,
18/22
auto de prisão em flagrante delito) e laudo de exame
químico toxicológico (fls. 11 dos autos principais), revelam que os
fatos ocorreram exatamente conforme descreve a denúncia,
servindo como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituindo em importantes elementos de prova para a definição
da autoria e formação do juízo de culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003516-67.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse
ponto,
ressalto
que
a
materialidade
restou
comprovada plenamente e sem margem a dúvidas, uma vez que o
laudo definitivo (fls. 11 dos autos principais) faz referência
expressa aos lacres 236026 e 235027, relativos ao Laudo
Provisório 347.271/2015, que se encontra às fls. 19 do auto de
prisão em flagrante delito.
Assim, perfeitamente identificadas e individualizadas as
substâncias entorpecentes apreendidas e submetidas à perícia,
que restou positiva para “maconha” e cocaína.
Ademais, nem mesmo eventual omissão quanto aos
números dos lacres teria o condão de anular a condenação, uma
vez que ambos os laudos provisório e definitivo fazem menção
expressa ao nome do réu, ao local dos fatos e às espécies de
drogas apreendidas, não remanescendo, assim, dúvida alguma
quanto à materialidade. Nesse sentido: TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E DANO QUALIFICADO. RECURSOS BILATERAIS.
DEFENSIVO. Pretendida correção de mero erro material na
sentença.
Mera
irregularidade.
Ausência
de
prejuízo.
MINISTERIAL. Deseja condenação pela Lei no 11.343/06, art.
33, caput, c.c. o art. 40, III. Possibilidade. Autoria
indubitável. Materialidade presente. Omissão quanto ao no
do lacre que se revelou irrelevante. DOSIMETRIA. Manutenção
das penas referente ao dano qualificado como simples por
ausência de recurso específico. Penas iniciais do tráfico
nos mínimos. Compensação da menoridade relativa com a
reincidência. Incidência da majorante do art. 40, III.
Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o. Regime
fechado
consentâneo
à
recidiva,
aliada
à
gravidade
concreta. PROVIMENTO APENAS AO DO MP, com expedição de
mandado de prisão, esgotados os recursos ordinários (TJSP;
Apelação Criminal 0005513-36.2013.8.26.0634; Relator: Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003516-67.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 23/09/2019).
E a autoria restou comprovada pelos relatos dos policiais
militares Edwaldo Pereira da Silva e Angelo Amauri Aparecido
Genascoli, este último ouvido também em Juízo, o qual relatou
que a Polícia já tinha informações do envolvimento do réu no
tráfico de entorpecentes. Assim, ao realizar patrulhamento pela
cidade, o avistou mexendo em uma sacola que estava sobre o
muro da sua residência, motivo pelo qual foi feita a abordagem e,
no interior da sacola, foram apreendidas 06 porções de maconha e
uma pedra de “crack”, além da quantia de R$ 150,00 e um
aparelho celular, oportunidade em que o réu confessou
informalmente o tráfico.
Anoto, neste passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos dos policiais, que merece fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção
juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas
funções não ficou sequer arranhada.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, não deixa dúvidas de que o réu cometeu o crime de
tráfico pelo qual se viu condenado, até porque a Defesa não
produziu nenhuma prova de suas alegações, ônus que lhe
competia, indispensavelmente, conforme dispõe o artigo 156,
“caput”, do Código de Processo Penal.
A pena foi dosada com critério e não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003516-67.2019.8.26.0000 -Voto no
6
A básica foi corretamente fixada 1/6 acima do mínimo legal
em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu (fls. 07 do
apenso próprio), assim estabelecida em 05 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Na fase intermediária do cálculo, presente a agravante da
reincidência (fls. 08 do apenso próprio), novo aumento de 1/6 foi
aplicado, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e
pagamento de 680 dias-multa, no piso legal, reprimenda que se
tornou definitiva à míngua de outros elementos modificadores.
Ressalto aqui, por oportuno, que o pedido revisional não se
destina a diminuir as penas, ainda que aplicadas com rigor, uma
vez que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei
Penal, visto que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. A
propósito, como tem entendido a jurisprudência, em se tratando
de revisão criminal, só é possível a redução da pena quando fruto
de erro, quer em razão de operações aritméticas para o encontro
de seu quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua
fundamentação. Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só
quando a punição traduzir um exagero punitivo que repugne ao
senso comum o que, à luz do conjunto probatório amealhado
nos autos, não se verifica na hipótese em comento
, é que se
justifica a redução da reprimenda. Nesse sentido: “a pena só pode
ser alterada pela via revisional quando contenha algum erro
técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I e III, do
CPP”
(RT
763/546).
De
fato,
“Constitui
prática
desaconselhável em revisão criminal proceder-se à mudança
quantitativa
da
pena
imposta,
salvante
os
casos
excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0003516-67.2019.8.26.0000 -Voto no
7
ou inobservância de técnica no processo dosimétrico” (TJSP,
Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de Câmaras
Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 8.6.2000, V.U.).
No caso em comento, não bastasse a reincidência ostentada
pelo peticionário, o fato é que a quantidade de pena aplicada
impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ausente o requisito objetivo previsto no art.
44, inciso I, do Código Penal.
Por fim, a análise das peculiaridades do caso, os maus
antecedentes e a reincidência do réu, recomendam, a meu aviso, a
manutenção do regime prisional inicial fechado, para que a
penalidade tenha contornos de suficiência em face da situação
concreta. De fato, a fixação de regime prisional menos rigoroso não
se mostra suficiente para a correta reprovação e prevenção do
delito praticado pelo réu.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)